Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, artigo 16, inciso VII, alínea “c”, da Lei 9656, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado e visam à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da atividade, de modo que não se aplicam os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares, tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes.
2. No caso, o contrato de plano de saúde coletivo ao qual a autora-apelada aderiu sujeita-se aos preceitos da Lei 9656 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades, vez que previu critérios objetivos e de fácil aferição, de modo que a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices. Registre-se que nessa modalidade contratual não se exige definição prévia dos índices de reajuste, mas os critérios utilizados para a sua definição. Aliás, sequer os planos de saúde individuais e familiares trazem no contrato os índices de reajuste que serão aplicados ao longo dos anos, mas sim que a ANS os definirá e os divulgará. Exigir a prévia estipulação dos reajustes mostra-se incompatível com a natureza do contrato, cujos custos e coberturas variam ao longo do tempo, os quais repercutem na definição do preço da contraprestação pecuniária a ser paga pelo consumidor.
3. “A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.” (AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020).
4. Não verificada a abusividade manifesta nos índices de reajuste, nem requerida ou produzida prova pericial para eventual definição de aumento desvinculado da elevação dos custos médico-hospitalares, a improcedência do pedido de reconhecimento da abusividade dos reajustes é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.